Tribunal: TJMT
Processo: 0055240-43.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055240-43.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (APELADO), RODRIGO MARCAL VIEIRA E SILVA - CPF: 019.419.641-09 (ADVOGADO), MARCO AURELIO PRADO DA SILVA - CPF: 460.949.461-20 (APELANTE), JOSELI CAETANO DA SILVA - CPF: 441.936.701-63 (APELANTE), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA INADIMPLIDO - INADIMPLÊNCIA DOS RÉUS - RESCISÃO CONTRATUAL PERTINENTE - RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO E BENFEITORIAS DESCABIDA - CONSTRUÇÕES EFETUADAS DURANTE O EXERCÍCIO DA POSSE DE MÁ-FÉ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – O comprador construiu no lote durante o período de sua inadimplência, estando ele plenamente ciente dessa condição, por isso, ausente está o elemento volitivo da boa-fé, razão pela qual não lhe assiste o direito de retenção.

II - Quanto a indenização por benfeitorias pleiteada, é imperioso esclarecer que para eventual ressarcimento, é imprescindível a comprovação de que tenham sido realizadas pelo possuidor de boa-fé e seja possível averiguar a natureza e a quantificação, o que não é o caso dos autos, vez que o comprador não é possuidor de boa-fé ou cumpriu com seu ônus probatório durante a fase de conhecimento da lide.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0055240-43.2015.8.11.0041 interposto por MARCO AURELIO PRADO DA SILVA E OUTROS contra sentença proferida na “AÇÃO DE RECISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE” onde litiga com ELMO ENGENHARIA LTDA perante 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 8787831 o magistrado de piso julgou procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do Contrato de Compra e Venda de Unidade Imobiliária; reintegrar a autora na posse do imóvel sub judice; condenar os réus ao pagamento de eventuais débitos atinentes ao imóvel, tais como: IPTU, contas de água e energia, desde a data da assinatura do contrato até a data da efetiva desocupação, a serem apurados em fase de liquidação de sentença; condenar os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 8787823 necessidade de deferimento da justiça gratuita e aplicação do CDC;

Sustenta que apesar da revelia decretada, tal disposição não é de ordem absoluta, mas de presunção relativa dos fatos alegados na inicial;

Alega que ficou desempregado e tentou várias vezes renegociar sua dívida e nunca se opôs a um acordo, contudo, sem sucesso;

Afirma que pagou mais de vinte e uma parcelas da compra do imóvel e investiram mais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) com a construção da casa, motivo pelo qual requer a manutenção do contrato rescindindo por sentença;

Sustenta que possui direito de retenção por acessão, e direito de receber indenização pelas benfeitorias realizadas

Contrarrazões sob ID. 8787815 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse de Bem Móvel c/c Pedido de Antecipação de Tutela movida por ELMO ENGENHARIA LTDA, doravante denominada recorrida, contra MARCO AURÉLIO PRADO DA SILVA E JOSELI CAETANO DA SILVA, doravante denominado recorrente.

Noticiou a parte recorrida que as partes firmaram em 21/01/2010, contrato de compra e venda do imóvel da Rua 20, Quadra 28, Lote 30, Parque Residencial Tropicalville, localizado em Cuiabá-MT, pelo preço total de R$ 39.667,67 (trinta e nove mil seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos), que restou inadimplido no importe de R$16.491,36 (dezesseis mil quatrocentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos), motivo pelo qual pleiteou a rescisão contratual, bem como a reintegração na posse do bem.

A parte recorrente foi citada sob ID. 8787762 - Pág. 1 todavia, não contestaram a ação, sendo-lhes decretada a revelia sob ID. 8787813 - Pág. 2.

O juiz aquo julgou a ação procedente para determinar a reintegração da ora recorrida na posse do imóvel sub judice; condenar os réus ao pagamento de eventuais débitos atinentes ao imóvel desde a data da assinatura do contrato até a data da efetiva desocupação.

A tese recursal funda-se em necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, direito de retenção por acessão, necessidade de manutenção do contrato ou indenização pelas benfeitorias realizadas.

Cumpre inicialmente deferir a justiça gratuita pleiteada diante da sua representação pela Defensoria Pública e documentos juntados sob ID. 8787800 - Pág. 1.

Pois bem.

É patente que a relação travada entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor como destinatário final econômico e fático do produto/serviço fornecido pela instituição no mercado de consumo.

Da análise dos autos verifica-se que não há controvérsia em relação ao contrato de promessa de compra e venda do imóvel, bem como quanto à inadimplência da parte recorrente/ré/compradora.

Inaugurada a demanda em exame e promovida a citação, os réus/apelantes deixaram o prazo para defesa transcorrer in albis sem qualquer manifestação, sobrevindo-lhes o decreto da revelia.

Concluída a fase instrutória, sobreveio a sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes e em consequência a devolução do imóvel.

Em contrapartida, importa consignar que a decretação da revelia não implica em procedência direta do pedido, ensejando apenas presunção relativa dos fatos narrados na reconvenção, cabendo ao réu comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

A propósito:

(...) 1. Os efeitos da revelia são relativos e não conduzem, por si só, à procedência da pretensão da parte. 2. É dever da parte autora comprovar, ainda que minimamente, a veracidade de suas alegações e o direito que afirma fazer jus. Logo, se não demonstra a presença dos requisitos para a caracterização da responsabilidade civil, inexiste o dever de indenizar. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJGO, Apelação (CPC) 5327233-67.2016.8.09.0051, Rel. CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4a Câmara Cível, julgado em 13/09/2019, DJe de 13/09/2019)

Quanto ao pedido de retenção por acessão e indenização decorrente de benfeitorias é salutar esclarecer conforme lição da doutrina:

“Acessões artificiais e benfeitorias são institutos que não se confundem. As benfeitorias são incluídas na classe das coisas acessórias (art. 96, CC), conceituadas como obras e despesas feitas em coisas alheias para conservá-las (necessárias), melhorá-las (úteis), embelezá-las (voluptuárias). Já as acessões artificiais inserem-se entre os modos de aquisição da propriedade imobiliária, consistindo em obras que criam coisas novas, aderindo à propriedade preexistente” (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. 2a edição. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006).

Como visto, é imprescindível, para que ao possuidor seja garantido o direito à retenção do imóvel, esteja ele de boa-fé, pois, se assim não ocorrer, o indeferimento de tal direito é medida determinada por lei.

No caso vertente, o acionado construiu no lote durante o período de sua inadimplência, estando ele plenamente ciente dessa condição, por isso, ausente está o elemento volitivo da boa-fé, razão pela qual não lhe assiste o direito de retenção.

Confira-se, a respeito, o seguinte precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA POR INADIMPLEMENTO C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINARES DE CARÊNCIA DA AÇÃO DIANTE DA ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - ASSERTIVAS AFASTADAS - INADIMPLÊNCIA COMPROVADA QUANTO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS PRESTAÇÕES - CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO FEITA A DESTEMPO E SEM O ACRÉSCIMO DE ENCARGOS CONTRATUAIS E LEGAIS - MORA CARACTERIZADA - RESCISÃO CONTRATUAL MEDIDA INARREDÁVEL - DEVOLUÇÃO DO MONTANTE PAGO - RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS DESCABIDA - CONSTRUÇÕES EFETUADAS DURANTE O EXERCÍCIO DA POSSE DE MÁ-FÉ - DECISÃO EXTRA PETITA - VÍCIO AFASTADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA - ARRAS - DEVOLUÇÃO DETERMINADA NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA - DISPOSITIVO OMISSO - CORREÇÃO EX OFFICIO - RECURSO DESPROVIDO. Ainda que o inadimplemento, por si só, não caracterize posse de má-fé do comprador, os excessivos gastos com benfeitorias por quem se diz sem condições de pagar os valores pactuados no contrato de compra e venda assim fazem concluir. É cediço que o parâmetro para fixação da sucumbência parcial não é somente o aspecto pecuniário, mas, considerada a pretensão material como um todo, em quanto cada parte obteve êxito, o que foi observado pela decisão vergastada. Nada obstante tenha constado, na fundamentação da sentença, a necessidade de devolução das arras pagas, tal determinação não constou de seu dispositivo, omissão que ora se corrige, ex officio” (Ap. Cív. n. 2006.007533-5, de Blumenau, rel. Des. Sérgio Izidoro Heil, j. 3-8-2006).

De igual forma:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Compromisso de compra e venda inadimplido. Inadimplência dos réus. Devolução de valores pagos. Situação fática autoriza a retenção dos valores pagos, a fim de evitar o enriquecimento ilícito dos réus. Retorno das partes ao status quo primitivo. Posse de má-fé. Impossibilidade de retenção ou compensação pelas benfeitorias. Sentença mantida. Recurso improvido” (Ap. Cív. n. 0036547-47.2003.8.26.0224, rela. Desa. Ana Lúcia Romanhole Martucci, 6.a CDPriv., j. 4-8-2014).

Quanto a indenização por benfeitorias pleiteada, é imperioso esclarecer que para eventual ressarcimento, é imprescindível a comprovação de que tenham sido realizadas pelo possuidor de boa-fé e seja possível averiguar a natureza e a quantificação, o que não é o caso dos autos, vez que o apelante não é possuidor de boa-fé ou cumpriu com seu ônus probatório durante a fase de conhecimento da lide.

De acordo com o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, caberia ao apelante o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, demonstrando a matéria fática alegada, entretanto, não o fez.

Decidir de forma diversa acarretaria supressão de instância em decorrência da ausência de análise das referidas razões pelo juiz condutor.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC, suspensa sua exigibilidade diante do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021